Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. ART. 2o DA LEI 5.474/1968. DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL E EXTRAÇÃO DE DUPLICATA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA CASSADA.
1. “I. A restrição contida no art. 2o da Lei n. 5.474/68 refere-se apenas à emissão de qualquer outro título, que não a duplicata, ‘para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador’, não obstando, todavia, que o devedor emita nota promissória comprometendo-se a pagar o débito decorrente da compra e venda mercantil realizada entre as partes.” (STJ. REsp 136.637/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2002, DJ 28/10/2002, p. 321). 1.1. “Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, é desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória” (STJ. AgInt no AREsp 1146847/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).
2. “Encontrando-se demonstrados os requisitos para propositura e processamento da Ação Monitória, consoante disposto nos artigos 700 e seguintes do CPC, desnecessária a determinação de emenda à inicial, cabendo ao Apelado, em momento oportuno, debater eventuais matérias de defesa de seu interesse.” (TJDFT. Acórdão 1173002, 07080271720188070005, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. “No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial (Nota Fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria) se mostram hábeis, em um primeiro momento, a comprovar a existência da dívida e suprir os requisitos para a propositura de ação monitória, diferente do que constou da sentença recorrida.” (TJDFT. Acórdão 1206441, 07027594220198070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido.